Tribunal: STF
Processo: RE 395537
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO
TRIBUNAL.
1. A incidência da contribuição sobre a folha de salários
 na gratificação natalina decorre da própria Carta Federal que, na
redação do § 11 (§ 4º na redação original) do art. 201, estabelece
que "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
 conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei". Este dispositivo, ao ser interpretado levando-se em conta o
art. 195, I não permite outra compreensão que não seja a deixa para
que a contribuição previdenciária incida sobre a gratificação
natalina, sem margem para alegação de ocorrência de bitributação.
Precedentes: RE 209.911 e AI 338.207-AgR.
2. Embargos de declaração
 conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.